Tribunal: STF
Processo: HC 264803
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado a 1 ano, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de receptação”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a “readequação da pena base e do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto”.



    III. Razões de decidir



    3. A “[...] fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/4/2024).



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.